Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-26.2021.8.11.0021
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002637-26.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), ROGERIO CABRAL DE SOUZA - CPF: 013.503.531-75 (RECORRIDO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. 45 DIAS DE FÉRIAS ATÉ MAIO DE 2020.
ACRÉSCIMO D
O TERÇO
CONSTITUCIONAL SOBRE TODO PERÍODO DEVIDO.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os

professores
da
educação

básica
do
Município
de
Água
Boa que
exercem

suas

atividades

dentro
de
sala
de aula
,

tinham
o
direito
a 45
dias
de
férias
, com o
consequente

acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre

todo

período
.
Somente a
pós

maio
/2022,
com

a

alteração

legislativa

oc
o
rrida
, que
passou
a
estabelecer férias de apenas
30 (
trinta
)
dias
,
não
se
mostra

mais

devido
o
pagamento
do
acréscimo
do
terço

constitucional

sobre

45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002637-26.2021.8.11.0021

Origem
:
JUIZADO E
SPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

Recorrido
:
ROGERIO CABRAL DE SOUZA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ROGERIO CABRAL DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como

devido
o
pagamento
do
acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre

todo
o
período
de
férias

devido

ao
professor da
rede
municipal de
educação
do
Município
de
Água
Boa.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do
ter
ço

constitucional

sobre

os
15 (
quinze
)
dias
de
férias

gozadas
do
período
de 2016 a 2019,
bem

como
as
demais

parcelas

vencidas
no
curso
do
processo
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a)
não
é
devido
o
pagamento
do
terço

constitucional

sobre
45
dias
,
porquanto
15 deles se
tratam
,
em

verdade
, de
recesso
escolar; e b) o
recesso

não

deve

ser

confundido
com as
férias
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Férias
de
professores
.

A
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação

do
Município
de
Água
Boa é
disciplinada
pela Lei
Complementar
Municipal no 54/2011, a
qual

assegurava
,
até
22/05/2020, 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor
em

sala
de aula,
conforme

dispõe
o
artigo
61,
inciso
I:

Art. 61. O professor e
o
s

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
Professores
, de
acordo
com o
Calendário

Escolar;

Ocorre
que, a
partir
da
entrada em vigor da
Lei
Complementar
Municipal no 22/2020
(22/05/2020), que

alterou
o
dispositivo
supra
,

os

professores do Município de Água Boa passaram a ter

direito

a
apenas
30 (
trinta
)
dias
de
férias
,
sendo

assegurado
, no
entanto
, 15 (
quinze
)
dias
de
recesso
escolar
ao
final do
segundo

bimestre
do
calendário
escolar.

A nova
redação
do
inciso
I
do
art. 61
ficou

assim

redigida
:

Art. 61. (...) I - de 30 (
trinta
)
dias
para
Professores
, de
acordo
com o
Calendário
Escolar e 15 (
quinze
)
dias
de
recesso
escolar
preferencialmente
no final do
segundo

bimestre
d
o
calendário
escolar; (
Redação
dada pela Lei
Complementar
no 147/2020
)

Contudo
,
não
obstante a
alteração

legislativa

acerca
das
férias
dos
professores
,
fato
é que
até
a data de
sua

mudança
,
os

profissionais
da
Educação
da
Rede
Municipal de
Água
Boa
tinham

o
direito
de
gozar
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
.
Destarte
,
n
aturalmente
que
o

adicional
de 1/3
deveria

ser

calculado

tanto
no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
dos 15
dias
no
meio
do
ano
, ante a
expressa

previsão
legal do
período
de

férias
.

A
propósito
,
nesse

mesmo

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – ADICIONAL SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS –
LEI MUNICIPAL DE ÁGUA BOA (LEI No.54/2011) – PREVISÃO LEGAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - TERÇO DE FÉRIAS – INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tem-se que a
Municipalidade

deix
ou
de
cumprir
a Lei Municipal n. 54/2011,
ao

usar

como
base de
cálculo

somente
30 (
trinta
)
dias
de
férias
e,
enquanto

aquela
se
encontrava

vigente
,
ou

seja

até
o
ano
de 2020,
quando

foi

revogado
o
inciso
I do art. 61 da Lei, pela posterior Lei
complementar
no 147/2020, e
deve

efetuar
o
pagamento
do 1/3 (
terço
)
constitucional

sobre

os
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
do
servidor
,
sempre

sendo

observada
a
prescrição

quinquenal
.
Quanto
a
incidência
do
imposto
de
renda

sobre
o
adicional
de 1/3 das
férias

go
zadas
,
conforme

determinação
da Lei no 4.506/64,
há

incidência
do
imposto
de
renda
para
os

rendimentos

obtidos

pelo

contribuinte
,
tributo

este
que
recai

sobre
“
rendas
e
proventos
de
qualquer

natureza
”,
sendo

assim
o
salário

relativo

ao

terço

constitucional
é
atribuído
a base de
cálculo
para o IRRF,
uma

vez
que
o

mesmo

integra a remuneração do empregado e não é considerado

como

parcela

indenizatória
,
sendo

certo
de que se
incide

sobre

os

valores

oriundos
da
condenação
. (N.U 1001105-22.2018.8.11.0021, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
24/10/2023,
Publicado
no DJE 07/11/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS 45 DIAS ACRESCIDO DO TER
ÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RECONHECIMENTO DOS 45 DIAS DE FÉRIAS – PROCEDÊNCIA – PRE
CEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Uma
vez

reconhecido
o
direito

ao

recebimento
do
terço

constitucional

sobre

a

integralidade
das
férias
,
sua

incorporação
a
fim
de
compreender

período

futuro
é
medida
a se
impor
,
desde
que
exerça

a

atividade

em

sala
de
aula,
nos

moldes

determinados

pelo
IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000,
publicado

em
27/10/2021,
gerador
do TEMA 4.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(N.U 1001841-29.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
J
ulgado

em
22/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS.

PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL.
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO
DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO
DO
IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de Agua Boa é
disciplinada
pela Lei
Complementar
54/2011 (...),
cuja

redação
anterior a Lei
Complementar
n. 147 de 22 de
maio
de 2020
assegurava
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

anuais

ao
professor, no
seu

artigo
61,
inciso
I, in
v
erbis
: Art. 61- O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
: I- de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
Professores
, de
acordo
com o
Calendário
Escolar; (...) 5. No
presente

caso
,
restou

comprovado
que a
parte

Au tora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação

Básica
do
Município
de
Água
Boa/MT,
conforme

holerites

juntados

na
exordial, e
não

existe

qualquer

alegação
do
Município

Recorrente
no
sentido
de que a
parte

autora

exerce

sua

atividade
fora da
sa
la
de aula. 6. Desta forma,
como
a
parte

Autora

exerce
a
sua

atividade

dentro
da
sala
de aula,
faz

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
disposto

na
Lei
Complementar
54/2011 (...),
cuja

redação
anterior a Lei
Complementar
n. 147 de 22 d
e
maio
de 2020
assegurava
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

anuais

ao
professor, no
seu

artigo
61,
inciso
I. (...) 8. A
sentença
que
apresentou
a
seguinte

parte

dispositiva
: “
Diante
do
exposto
, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA a
pagar
à
parte

autora
o
terço

constitucional
(1/3)
sobre

os
15 (
quinze
)
dias
de
férias

referentes

ao

período

aquisitivos
dos
anos
de 2015 a 2019,
acrescidos
de
juros

moratórios

calculados
com base no
índice

o
ficial
de
remuneração

básica

aplicada
à
caderneta
de
poupança
,
desde
a
citação
, e de
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
partir
da data de
cada

parcela

devida
,
respeitado
o
teto
dos
Juizados

Especiais
;
por

consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
, com
resolução

do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil”,
não

merece

reparos
e
deve

se

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.
9.
Recurso

improvido
. (...)
(N.U 1001637-25.2020.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/07/2022,
publicado
no DJE 20/07/2022)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
e
considerando
que
restou

incontroverso
que a
pa
rte

reclamante

exerce

sua

atividade

em

sala
de aula, é
devido
o
acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre

todo
o
período
de
férias
,
incluindo
-se
aí

os
15
dias

gozados

ao

fim
do
primeiro

semestre

letivo
,
como

bem

estipulado

na

sentença
.

Por

fim
,
deve
o
pagament
o
da
referida

verba

ser

limitado

até
o
ano
de 2020,
período

este

em
que a
parte

reclamante

teve o direito de gozo das férias do período

aquisitivo
de 2019,
incidindo

sobre

o
valor
os

devidos

descontos

legais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

p
agamento
dos
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024